Tribunal: TJSP
Processo: 1049731-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não configuração – Ré que faz parte do mesmo grupo econômico da companhia aérea responsável pelo voo – Inteligência do art. 7o parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC - Alteração de voo internacional sem a devida comunicação - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Dano moral – Configuração -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não configuração – Ré que faz parte do mesmo grupo econômico da companhia aérea responsável pelo voo – Inteligência do art. 7o parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC - Alteração de voo internacional sem a devida comunicação - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Dano moral – Configuração - Chegada ao destino final através de novo voo com dispêndio com hotéis e alimentação - Quantum indenizatório - Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante fixado em R$ 10.000,00, ante as especificidades do caso concreto - Precedentes desta C. Câmara - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR – Sentença reformada em parte.